Tribunal: TCU
Processo: 004.029/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5007/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 1.107/2017, proferido pela 2a Câmara do TCU ao apreciar o TC Processo 008.979/2016-2 , que determinou ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que desse celeridade ao processo de ressarcimento dos recursos transferidos ao município de Novo Alegre-TO em 2008, cuja aplicação não teria restada comprovada, conforme o relatório da Controladoria-Geral da União, Considerando que, em resposta à diligência realizada pela então Secex-TO, a Diretoria Executiva do FNS, por intermédio do Ofício 004.238/2017/DIAN/DEFNS/FNS/SE/MS, de 11/4/2017 (Peça 4), esclareceu que até aquela data, não teria ocorrido o ingresso do Relatório de Auditoria da CGU 1497/2009 ou qualquer relatório em nome do município ou dos responsáveis: Considerando que o FNS destacou que a aludida entidade não disporia de competência fiscalizatória e investigativa, uma vez que a adoção de tais medidas deveria partir da atuação da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS), de sorte que caberia ao FNS instaurar o processo de TCE apenas quando ele recebesse procedimento apto a tanto; Considerando que a SecexSaúde assinalou que a jurisprudência do TCU apontaria no sentido de que não cabe ao Fundo Nacional de Saúde apurar indícios, quantificar débito e identificar responsáveis, sendo que essas informações deveriam chegar completas ao Fundo, de forma a permitir ao órgão instaurar as TCEs ( v.g. : Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário e Acórdão 10533/2018-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que a unidade técnica assinalou que, à luz da Resolução-TCU no 315, de 2020, a determinação do item 1.7.1 do Acórdão 1107/2017-TCU-Segunda Câmara não se enquadraria nos critérios previstos no inciso I do art. 2o da referida norma, uma vez que a aludida determinação teria sido no sentido dar celeridade a processo de ressarcimento de irregularidades que já teriam se concretizado, atuação que seria da competência primária do Ministério da Saúde como um todo e, conforme a referida Resolução, não deveriam ser formuladas determinações nesse sentido; Considerando, ainda, que a unidade técnica, assinalou que, de acordo com o art. 17, § 3o , alínea "a" da aludida Resolução-TCU no 315, de 2020, poder-se-ia dispensar, a critério do relator, os monitoramentos para as determinações já proferidas que não se enquadrariam nos critérios previstos no art. 2o, I, da referida Resolução; Considerando que a unidade técnica também noticiou que teria sido criada a Força Tarefa de Ressarcimento (FTR) no âmbito do Ministério da Saúde, mediante a edição da Portaria SE/MS 1027/2019, com vistas a solucionar os problemas relacionados ao passivo de processos possíveis de instauração de TCE, a qual, nos termos do art. 2o, possuiria a finalidade de: " (...) I - instruir os processos de ressarcimento ao erário de posse das Secretarias Finalísticas do Ministério da Saúde, por meio do levantamento dos pressupostos essenciais, esgotando as medidas administrativas de cobrança, com vistas à instauração de Tomada de Contas Especial; e II - cadastrar no Sistema e-TCE, conforme previsto no § 4o, do art. 11, da DNTCU no 155/2016, os débitos dos processos de que tratam o inciso I, que não forem objeto de instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, em razão da dispensa prevista nos incisos I ou II, do art. 6o, da IN TCU no 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016." Considerando que, em face disso, a SecexSaúde se manifestou no sentido de que a constituição do FTR implicaria em medida adotada pelo Ministério da Saúde no sentido de sanear diversos processos que tramitam naquele órgão e, assim, o aludido órgão estaria adotando medidas com o intuito de dar tratamento aos diversos processos administrativos em tramitação na referida pasta que cuidam da recuperação dos valores; Considerando, dessa forma, que, após a análise final do feito, a SecexSaúde propôs a dispensa do item de monitoramento objeto deste processo, com base no art. 17, § 3o , alínea "a" da Resolução-TCU no 315, de 2020, além do que, o Ministério da Saúde estaria adotando medidas com vistas a solucionar problemas relacionados aos processos passíveis de instauração de TCE, de maneira que situações similares a este monitoramento poderiam ser avaliadas em conjunto no âmbito daquele órgão; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 008.979/2016-2 , do qual decorreu o presente monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315, de 2020, em dispensar a necessidade do monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 1107/2017-TCU-Segunda Câmara , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 004.029/2017-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - (CNPJ 00.530.493/0001-71) 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica ao Município de Novo Alegre - TO e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para ciência; e 1.7.3. apensar o presente processo ao TC Processo 008.979/2016-2 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.